Tribunal: TJMT
Processo: 1010540-49.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010540-49.2019.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Latrocínio, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), VLAUDERSON BOASQUEVISQUE DE OLIVEIRA - CPF: 059.212.531-97 (REQUERIDO), GERLE DA SILVA FERREIRA - CPF: 070.524.691-46 (REQUERIDO), MPEMT - COLNIZA (REQUERENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – LATROCÍNIO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO E DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REQUERIDOS – GRAVIDADE ABSTRATA DO FATO CRIMINOSO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA NÃO JUSTIFICADA – JULGADO DO STJ – REITERAÇÃO DELITIVA – CRIMES PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES – ENTENDIMENTO DO STJ – CONFISSÃO – APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO – EXERCÍCIO DE OCUPAÇÃO LÍCITA – COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PERDA DE EFICÁCIA DO RESE INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PARECER DA 10ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL – CONSERVAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUIZ DA CAUSA – ARESTOS DO TJMT –
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE.

A gravidade do fato criminoso, sem indicação de elementos concretos relativos às condutas atribuídas aos requeridos, não justifica, em si, a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 390.496/SP).

A reiteração envolvendo fatos criminosos praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, cujas ações penais encontram-se nas fases de resposta à acusação e citação, apresenta-se insuficiente para obstar a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas (STJ, RHC 122667/PR).

Se os requeridos confessaram a autoria delitiva perante a autoridade policial, apresentaram endereço atualizado, exercem ocupação lícita e estão comparecendo em Juízo, desde a concessão de liberdade, para cumprir com as condições impostas, como bem destacado pela 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, “
não se verifica nenhum risco de perda de eficácia do recurso em sentido estrito já interposto porque, ainda que se admita que sua apreciação em segunda instância possa não ser célere, se a irresignação vier a ser acolhida, o Estado-Juiz ainda terá à sua disposição todos os meios de coerção para efetivar a ordem de prisão cautelar”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça).

“
É possível atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que contempla concessão de liberdade provisória ao recorrente, através de ação cautelar, desde que constatada a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3º do CPP. Evidenciada a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida.
” (TJMT, Pet N.U 1002576-05.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO Nº 1010540-49.2019.8.11.0000 - COMARCA
COLNIZA

REQUERENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO(S):

VLAUDERSON BOASQUEVISQUE DE OLIVEIRA

GERLE DA SILVA FERREIRA

RELATÓRIO

Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com finalidade de que seja atribuído “efeito suspensivo” ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos do incidente processual (Código 97979), que indeferiu o pedido de prisão preventiva de VLAUDERSON BOASQUEVISQUE DE OLIVEIRA e GERLE DA SILVA FERREIRA pelo cometimento, em tese, de latrocínio majorado [concurso de pessoas] – art. 157, §2º, II e § 3º do CP – (Sistema
Primus
).

O requerente sustenta que: 1)
“há elementos que indicam a gravidade concreta da conduta e o modus operandi a demonstrar a barbárie e o desprezo pela vida humana, os quais constituem fundamento idôneo para a segregação cautelar”
; 2)
“o acusado Vlauderson Boasquevisque de Oliveira possui outras ações penais em curso por crimes patrimoniais [...], o que corrobora a necessidade de prisão preventiva do acusado”.

Requer a concessão para “
conferir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto nos autos 2046-91.2019.811.05105
” e decretar “
a prisão preventiva dos acusados”
(ID 8769620).

O pedido liminar foi indeferido (ID 9285971).

O Juízo singular prestou informações (ID 32123962).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo “não conhecimento” da medida cautelar inominada por entender que “
não se verifica nenhum risco de perda de eficácia do recurso em sentido estrito já interposto”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 40352999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A medida cautelar inominada mostra-se cabível para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva, consoante julgado do c. STJ e aresto deste e. Tribunal, “
in verbis
”:

“
É admissível a concessão de tutela provisória com feição acautelatória, para adiantar decisão judicial ou conferir efeito suspensivo a recurso que não o tem, diante da natural demora no processamento do recurso em sentido estrito [...] para resguardar a eficácia da decisão de mérito a ser proferida por ocasião do julgamento do mérito do recurso, desde que demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil reparação (fumus boni iuris e periculum in mora).
” (STJ, HC nº 365.838/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.2.2017)

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora.”
(TJMT, Pet N.U 1005090-28.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 5.6.2019).

Dito isso, passa-se à análise da pretensão, com um breve retrospecto dos atos processuais.

Em 13.7.2019, os requeridos VLAUDERSON BOASQUEVISQUE DE OLIVEIRA e GERLE DA SILVA FERREIRA teriam adentrado a residência da vítima Elias Silva e a matado com golpes de faca, com intuito de apoderarem-se da importância de R$900,00 (novecentos reais) – (www.tjmt.jus.br).

Em 15.7.2019, o requerido VLAUDERSON BOASQUEVISQUE DE OLIVEIRA foi preso em flagrante e, ao ser interrogado, admitiu a prática delitiva junto com o requerido GERLE DA SILVA FERREIRA (www.tjmt.jus.br).

Em 16.7.2019, o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, em substituição legal, não homologou o flagrante, indeferiu o pedido de prisão preventiva e aplicou medida cautelar alternativa, nos seguintes termos:

“[...] Quanto ao estado de flagrante, importantes algumas considerações.

Verifica-se que o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade policial competente, não sendo indicado, porém, qual o fundamento para a referida autuação no que tange ao estado de flagrante. [...]

Quanto à fundamentação lançada pela Polícia Civil, mencionando-se o art. 302 do CPP e o fato de as diligências terem começado a partir da “ciência da consumação do delito (com a descoberta do cadáver)”, dois pontos merecem destaque.

Em primeiro lugar, não se concorda que a expressão “logo após” ou “logo depois” (art. 302 do CPP) se refiram à “descoberta”, mas sim ao fato, ou seja, as diligências (perseguição) ou o encontro devem se dar “logo após” ou “logo depois” do fato, não da ciência.

Além disso, tomando-se como marco temporal inicial a descoberta do corpo (como apontou a Delegacia), tal se deu no dia 14/07/2019, mais de 24 horas antes da entrega do BO à Polícia Civil, aí sim sendo iniciada alguma diligência.

São pelo menos 48 horas sem perseguição (o que afasta o “flagrante impróprio”) e com dinâmica de fatos que afasta também o “flagrante presumido”, pois a expressão “logo depois” (art. 302, IV, do CPP) deve ser lida em conjunto com o inciso III, vale dizer, o “logo depois” deve ser compreendido como momento subsequente ao “logo após” (com perseguição), estabelecendo-se uma cadeia fática que vai do fim da prática da infração penal (art. 302, II, do CPP), passa pela perseguição logo após tal momento (art. 302, III, do CPP), chegando ao encontro do suposto agente em momento ainda vinculado ao fato ocorrido. Permite-se, neste último caso, maior lapso temporal, até mesmo de horas, desde que haja indicativo da conduta pós-fato relevante.

Por isso, conclui-se pela inexistência de situação de flagrante no presente caso.

Portanto, NÃO SE HOMOLOGA a prisão em flagrante de VLAUDERSON BOASQUEVISQUE DE OLIVEIRA e GERLE DA SILVA FERREIRA, relaxando-a, por ausência de situação de, na forma do art. 310, I do Código de Processo Penal.

Não obstante a não-homologação do Auto de Prisão em Flagrante, tem-se representação da Delegacia de Polícia Civil de Colniza visando à decretação de prisão preventiva em desfavor de VLAUDERSON BOASQUEVISQUE DE OLIVEIRA e GERLE DA SILVA FERREIRA, devendo ser analisada independentemente do concluído quanto ao APFD.

[...] Quanto ao fundamento “para garantia da ordem pública”, não se concorda que o “clamor público”, elemento de improvável (impossível, talvez) comprovação, possa ser fundamento para a prisão de alguém, pois dependente ficaria, o investigado/acusado/réu, da calibração da justiça popular, em regra repelida pelo ordenamento jurídico.

Em relação ao “descrédito da Justiça”, não se concorda por conta do conceito que se quer dar à “Justiça”. Não se acredita que a Justiça seja algum ente a espraiar efeitos, mas sim seja o próprio efeito originário de um conjunto de entes (Judiciário, por exemplo). Alterando-se a expressão por “descrédito do Judiciário”, a conclusão não muda, pois agora se entende que o Judiciário não tem personalidade própria para ser desacreditado. Se a Justiça é efeito da aplicação escorreita de norma democraticamente posta, o Judiciário é um dos campos onde tal aplicação se dá, não sendo instrumento, mas moldura. Por isso, também se afasta tal argumento. [...]

Já sobre a garantia da instrução criminal, embora se tenha mencionado que os investigados possam “até mesmo ceifar a vida de alguém”, isso não foi materializado formalmente (oitivas), não havendo aptidão para desencadear efeitos.

No tocante à impossibilidade de se intimar os requeridos para novos esclarecimentos, não se concorda que isso seja razão para a prisão, tendo em vista que, uma vez investigado, há, em ponto de vista ora defendido, direito de não falar.

Em relação à aplicação da lei penal, tem-se o seguinte.

Não se pode definir que haja fuga ou indicativo disso, expressão que não se confunde com não-encontrado, pois aquela pressupõe ciência ou presunção de procura pelo Estado e decisão dolosa de não ser encontrado.

Aliás, foi a partir dos interrogatórios dos acusados que se chegou ao delineamento do cenário indicado pela Delegacia de Polícia quanto à autoria.

Assim, não se depara com a presença do fundamento mencionado. [...]

Ante o exposto, levando-se em conta todo o argumentado, INDEFERE-SE o pedido de prisão quanto a VLAUDERSON BOASQUEVISQUE DE OLIVEIRA e GERLE DA SILVA FERREIRA.

NÃO SE HOMOLOGA a prisão em flagrante de VLAUDERSON BOASQUEVISQUE DE OLIVEIRA e GERLE DA SILVA FERREIRA, relaxando-a, por ausência de situação de flagrante, consoante argumentação acima lançada, na forma do art. 310, I do Código de Processo Penal, DEVENDO SER POSTOS EM LIBERDADE, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVEREM PRESOS.

FIXA-SE medida cautelar diversa da prisão em relação a VLAUDERSON BOASQUEVISQUE DE OLIVEIRA e GERLE DA SILVA FERREIRA, devendo prestar o compromisso de cumprir, com a consequência de revogação, de acordo com o artigo 312, parágrafo único e artigo 282, §4º, ambos do CPP: a) Proibição de contato e aproximação (200 metros) com o filho da vítima, Agnaldo Bernardo da Silva [...]”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito, em substituição legal -

Sistema
Primus
– Código 97979/Comarca de Colniza).

Em 24.7.2019, o juiz da causa manteve o indeferimento da prisão cautelar dos requeridos por entender que o “
Ministério Público [...] deve se valer dos meios próprios, isto é, recurso em sentido estrito
”

(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – Sistema
Primus
– Código 97979).

Em 25.7.2019, foi certificada a tempestividade do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público (Código 97979).

Pois bem.

A gravidade abstrata do fato criminoso, sem indicação de elementos concretos relativos às condutas atribuídas aos requeridos, não justifica, em si, a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 390.496/SP – Relator: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 11.5.2017).

Por sua vez, a reiteração do requerido VLAUDERSON BOASQUEVISQUE DE OLIVEIRA envolve fatos criminosos praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa [furtos – Códigos 79523 e 81091], cujas ações penais encontram-se nas fases de resposta à acusação e citação, respectivamente, de modo que não se apresenta suficiente para obstar a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas (STJ, RHC 122667/PR – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.6.2020).

Atente-se que os requeridos confessaram a autoria delitiva perante a autoridade policial, apresentaram endereço atualizado, exercem ocupação lícita e estão comparecendo em Juízo, desde a concessão de liberdade [ocorrida em 16.7.2019], para “
cumprir com as condições impostas
”, consoante se extrai da tramitação processual do incidente (Código 97979).

Como bem destacado pela 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, “
não se verifica nenhum risco de perda de eficácia do recurso em sentido estrito já interposto porque, ainda que se admita que sua apreciação em segunda instância possa não ser célere, se a irresignação vier a ser acolhida, o Estado-Juiz ainda terá à sua disposição todos os meios de coerção para efetivar a ordem de prisão cautelar”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 40352999).

Assim sendo, afigura-se pertinente conservar o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva (TJMT, RSE nº 3421/2014 – Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015).

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“
É possível atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que contempla concessão de liberdade provisória ao recorrente, através de ação cautelar, desde que constatada a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3º do CPP. Evidenciada a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida.
” (Pet N.U 1002576-05.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 23.7.2019)

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
esta Medida Cautelar Inominada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020